Tribunal: TJDFT
Processo: 0727530-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEL INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE. POSSE EXCLUSIVA DUM DOS HERDEIROS. FRUIÇÃO EXCLUSIVA PELO HERDEIRO APONTADO. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SISTEMÁTICA PROCEDIMENTAL INCOMPATÍVEL COM O JUÍZO SUCESSÓRIO (CPC, art. 612). IMPUTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. É um truísmo que, no curso do processo sucessório, o espólio é responsável pelo pagamento dos débitos devidos e não pagos pelo falecido, e, após a partilha, os herdeiros tornam-se responsáveis pelo pagamento, tanto pelos tributos devidos pelo falecido e não pagos pelo espólio, quanto pelos tributos cujos fatos geradores o espólio realizara, ao passo que, em contrapartida, se os débitos tiverem sido constituídos após o passamento do inventariado, deve o herdeiro que detém a posse exclusiva de algum bem do espólio arcar exclusivamente com o pagamento desses débitos.
2. De conformidade com a textualidade do artigo 612 do estatuto processual, o processo sucessório não comporta dilação probatória volvida à resolução do dissenso estabelecido entre os herdeiros, ressalvadas as vias próprias para esse desiderato, daí defluindo que, inexistindo elemento material evidenciando que um dos herdeiros reside ou residira no imóvel que integra o acervo partilhável ou que dele usufrui com exclusividade, fato tornado controverso e cuja elucidação demanda dilação probatória, procedimento incompatível com o processo sucessório, não sobeja possível debitar-se-lhe o pagamento dos débitos tributários gerados pelo imóvel desde a abertura da sucessão e até a ultimação da partilha.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.